Tribunal: TJMT
Processo: 1024730-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024730-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VALORES PAGOS A MAIOR – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ACÓRDÃO DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS DA SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR DETERMINANDO QUE SE AGUARDE JULGAMENTO DE RECURSO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a determinação da liquidação da sentença por arbitramento, com os contratos objeto da revisão e os parâmetros do cálculo a ser elaborado pelo perito judicial, foi objeto de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, cujo recurso interposto em face do decisum, perante o STJ, não foi atribuído efeito suspensivo, motivo pelo qual não há qualquer razão que obste o início da liquidação em questão.

Quanto ao pedido de levantamento dos valores penhorados nos autos, cabe ao Juízo da causa decidir a questão, considerando o quanto determinado pelo c. STJ nos autos do AgInt nos EDcl no REsp n. 2043311/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Grecovel Veículos Ltda., deixou de analisar o pedido de levantamento do valor penhorado e de início da liquidação por arbitramento, ante a necessidade de se aguardar o julgamento de Recurso Especial interposto junto ao STJ.

Inconformado, o agravante sustenta que Recurso Especial não possui efeito suspensivo, restando evidente a violação aos arts. 520, 995 e 1.029,
caput
e §5º, todos do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da penhora é ato incompatível com a liquidação por arbitramento, sob pena de afronta após arts. 509, 520, e 523,
caput
e §3º, todos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 239997670).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 245602174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Grecovel Veículos Ltda. ajuizou
ação de revisão de contrato em desfavor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. (atual Kirton Bank S.A.), tendo a MMª Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (atual 3ª Vara Especializada em Direito Bancário), julgado procedente o feito, para declarar sem efeito as disposições do contrato de fls. 12/14 que contrariem a sentença, devendo prevalecer juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; exclusão da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, multa moratória em 2% e correção monetária pelo INPC, devendo eventual saldo devedor em favor da autora ser apurado em sede de liquidação de sentença
(id. 42923490 – pág. 60/75 – autos de origem).

Após o transito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 13.986.880,37 (treze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo o deferimento de efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo, e realização de cálculo pericial judicial.

Realizado o cálculo pericial judicial, a exequente manifestou concordância e o executado apresentou impugnação, tendo o MM. Juiz acolhido em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença (id. 42924168 – pág. 60/72 – autos de origem), cuja decisão não adveio recurso.

Posteriormente, a exequente opôs embargos e declaração, defendendo a revisão geral dos contratos firmados entre as partes, a validade da perícia realizada, com simples cálculo, o afastamento do efeito suspensivo e o levantamento dos valores depositados em Juízo.

Diante disso, o condutor do feito, que substituiu o magistrado anterior, sob o fundamento de que todos os contratos anteriores podem ser revisados, aliado ao fato de que o feito já dura mais de 20 (vinte anos) e que o saldo devedor pode ser apurado por simples cálculo aritmético,
acolheu o recurso integrativo oposto pela exequente, a fim de modificar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial e afastar o efeito suspensivo dos autos, além de permitir o levantamento dos valores constritos, determinando a intimação da exequente para que atualize o valor remanescente de R$ 4.372.721,85 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), mediante cálculo simples, a fim de que seja determinada nova penhora
online
, sem necessidade de nova intimação antecedente da parte executada para pagamento, por se tratar de reforço de penhora.

Inconformado, o executado aviou Recurso de Agravo de Instrumento (RAI n. 1026086-13.2020.8.11.0000), que foi provido por este Tribunal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante liquidação por arbitramento, na forma determinada anteriormente pelo Juízo, na decisão de id. 42924168 – pág. 60/72 – autos de origem (id. 143313305 – autos de origem), tendo a exequente interposto Recurso Especial, que não foi conhecido, motivando a Agravo em Recurso Especial, que está pendente de apreciação no c. STJ.

Retornando a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para se manifestar acerca do v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça (id. 147971692

– autos de origem), tendo a exequente informado que interpôs Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo (id. 151781970
– autos de origem) e o executado postulado pelo levantamento de todo o valor depositado nos autos e pelo início da liquidação por arbitramento.

O douto magistrado
a quo
deixou de analisar o pedido do executado de levantamento do valor penhorado e de início da liquidação por arbitramento, ante a necessidade de se aguardar o julgamento de Recurso Especial interposto junto ao STJ (id. 236868173).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que Recurso Especial não possui efeito suspensivo, restando evidente a violação aos arts. 520, 995 e 1.029,
caput
e §5º, todos do CPC.

Segue sustentando, que a manutenção da penhora é ato incompatível com a liquidação por arbitramento, sob pena de afronta após arts. 509, 520, e 523,
caput
e §3º, todos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, não há qualquer sombra de dúvida de que ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026086-13.2020.8.11.0000 interposto pelo executado, ora recorrente, este Tribunal foi suficientemente claro ao reformar a então decisão objurgada
para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante liquidação por arbitramento, na forma determinada anteriormente pelo Juízo, na decisão de id. 42924168 – pág. 60/72 – autos de origem, qual seja, com a utilização dos parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença, restando assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VALORES PAGOS A MAIOR –
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CÁLCULO PERICIAL SIMPLES – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL – DETERMINADO PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS DA SENTENÇA
– DECISÃO POSTERIOR DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E A ATUALIZAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR CÁLCULO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a determinação da liquidação da sentença por arbitramento, os contratos objeto da revisão e os parâmetros do cálculo a ser elaborado pelo perito judicial não poderiam ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão
.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.01.2024 – negritei).

Além disso, em que pese o quanto posto na r. decisão, o Recurso Especial interposto pela exequente, ora agravada, sequer foi conhecido, estando pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial aviado pela mesma parte, não se tendo notícia do deferimento de qualquer efeito suspensivo.

Dessa forma, não sendo atribuído efeito suspensivo ao recurso, não há que se falar, com a devida vênia, em deixar de se analisar o pedido do executado, ora recorrente, de levantamento do valor penhorado e de início da liquidação por arbitramento, com base no referido fundamento.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que deixou de dar efetiva prestação jurisdicional à parte, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 489, §1º, do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Logo, inexistindo qualquer efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto pela executada, ora agravada, perante o c. STJ, deve ser dado cumprimento ao quanto determinado no v. acórdão proferido no julgamento do RAI n. 1026086-13.2020.8.11.0000.

Por outro lado, no tocante ao pedido de levantamento dos valores penhorados nos autos, cabe ao Juízo da causa decidir a questão, considerando o quanto determinado pelo c. STJ nos autos do AgInt nos EDcl no REsp n. 2043311/MT.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, apenas para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante liquidação por arbitramento, na forma determinada anteriormente pelo Juízo, na decisão de id. 42924168 – pág. 60/72 – autos de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024